Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, em cumprimento aos requisitos legais (arts. 1.016, III, e 1.021, §1o, do CPC), possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Não merece acolhimento preliminar de nulidade da decisão por carência na fundamentação apontada nas razões recursais, especialmente quando se verifica de plano ter o magistrado procedido na decisão à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da questão.
3. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência, é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. Não demonstrado cabalmente a inscrição do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, a exemplo do SERASA/SPC (o qual não se confunde com o sistema REGISTRATO, disponibilizado pelo Banco Central), resta ausente a plausibilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.